Tribunal: TJDFT
Processo: 0704759-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704759-96.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOÃO MARTINS DUARTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Mandado de Segurança impetrado pelo agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido liminar consistente no reconhecimento do alegado direito à cumulação de cargos para fins de aposentadoria. O agravante afirma que objetiva, com a ação originária, a manutenção de seus cargos na Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e na Fundação Hospitalar do Distrito Federal (FHDF). Relata ter sido notificado pelo agravado para optar por apenas um dos cargos. Informa que fundamentou o pedido liminar com a Emenda Constitucional n. 101 de 03/07/2019, mas que este fora indeferido pois o Juízo de Primeiro Grau entendeu não haver prova pré-constituída em relação ao reconhecimento específico exigido para o cargo de técnico, para fins de cumulação. Ressalta que, após tomar ciência da falta de prova pré-constituída, juntou aos autos do processo originário documentos que comprovam tal qualificação. Relata que, diante do indeferimento do pedido liminar, foi obrigado a pedir desligamento da FHDF, pois, conforme comprovado, faz tratamento de hemodiálise pelo plano de saúde da PMDF, razão por que foi obrigado a se manter na PMDF. Alega ter sido prejudicado, pois o presente caso se trata de direito adquirido. Informa que estava na reserva pela Polícia Militar desde 1999 e que havia sido aposentado pela FHDF em 2019. Afirma que, sem proventos, sofrerá danos irreparáveis, pois através das aposentadorias vinha seu sustento e o de sua família. Transcreve o texto da Emenda Constitucional n. 101, de 03 de julho de 2019, bem como o texto do art. 37, XVI, da CF e alega que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido liminar com fundamento em uma corrente que não observa o verdadeiro sentido da EC n. 101. Defende que esta abrange todos os direitos de cumulação dos cargos mencionados nas alíneas “a”, “b”, e “c” do art. 37, XVI, da CF. Salienta que, no dia 19/02/2020, o STF julgou o RE 636553, no qual decidiu que o prazo para revisão da legalidade do ato da aposentadoria pelos tribunais de contas é de cinco anos, contados da chegada do ato de concessão de direitos ao respectivo tribunal. Conclui que não poderia ser coagido pelo agravado a optar pela desistência ao cargo de Policial Militar, por estar na reserva desde o ano 1999. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que possa acumular os cargos na PMDF e na FHDF. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada com o reconhecimento de seu direito à acumulação dos cargos em questão. Preparo regular (ID 14629335). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante não preenche o requisito da probabilidade do direito, necessário ao deferimento do pedido liminar. O agravante relatou, nos autos do processo originário, ser aposentado como policial militar do Distrito Federal e como técnico em saúde, auxiliar de enfermagem, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Sustenta ser lícita a acumulação dos referidos cargos, pois, com a promulgação da Emenda Constitucional 101, de 03 de julho de 2019, conferiu-se o direito de acumulação de cargo aos Policiais Militares. A acumulação de cargos públicos só é possível nas estritas hipóteses previstas no art. 37, XVI, da Constituição Federal: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; A Emenda Constitucional n. 101, de 3 de julho de 2019, acrescentou o §3o ao art. 42 da Constituição, o qual passou então a apresentar o seguinte conteúdo: § 3o Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no art. 37, inciso XVI, com prevalência da atividade militar. Nos termos do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça relacionado à supratranscrita Emenda Constitucional, “o que se objetiva, na prática, é a possibilidade de os membros das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares poderem acumular seus cargos de militares dos Estados com: i) um cargo de professor; ii) um cargo técnico ou científico; ou iii) um cargo ou emprego privativo de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Esse é o verdadeiro espírito da alteração legislativa pretendida.” Há quem discorde e entenda inexistir interpretação do art. 42, §3o, da Constituição Federal que ampare a acumulação de cargo de militar com outro cargo técnico e científico, pois a única hipótese em que é mencionado “cargo técnico ou científico” é a alínea “b”, do art. 37, XVI, da CF, que prevê apenas a possibilidade de este ser acumulado com o cargo de professor. Em que pese o dissenso existente, mesmo que se admita a acumulação de um cargo militar com outro técnico ou científico, permanece a necessidade de analisar a formação exigida e as atribuições do cargo exercido para a verificação de sua natureza técnica ou científica. A nomenclatura de "técnico" atribuída ao cargo não confere, por si só, a natureza técnica para fins de acumulação lícita de cargos públicos. A natureza técnica ou científica é aferida pela necessidade de formação e conhecimento específicos na área de atuação profissional para o exercício do cargo, bem como pelas atribuições condizentes com esses conhecimentos específicos exigidos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça prevê que cargo técnico ou científico é o “conjunto de atribuições cuja execução tem por finalidade investigação coordenada e sistematizada de fatos, predominantemente de especulação, visando a ampliar o conhecimento humano."[1] Cargo técnico é “aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio.”[2] Consoante a Súmula n. 6 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ausente a exigência de prévio domínio de determinado e específico campo de conhecimento, inexiste a natureza técnica do cargo, mostrando-se incabível a acumulação. Não restou demonstrado, no incipiente momento processual, que o cargo técnico exercido pelo agravante possui a natureza técnica necessária a possibilitar a acumulação com o cargo de militar. A análise sumária das alegações e documentos juntados aos autos – no momento em que proferida a decisão agravada – demonstra a necessidade de que sejam prestados maiores esclarecimentos, além da instauração de regular contraditório, o que afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito alegado. Ressalto, em relação ao precedente mencionado pelo agravante, entendimento deste Tribunal segundo o qual “A suposta acumulação de cargos é um ato contínuo, de trato sucessivo, que se prolonga no tempo, de forma periódica e reiterada, passível de ser investigada pela Administração a qualquer tempo. Ademais, atos inconstitucionais não se convalidam pelo mero decurso do tempo, motivo pelo qual não ocorre a decadência do direito da Administração Pública em corrigir ilegal acumulação de cargos públicos.[3]” Em um juízo de cognição não exauriente, concluo que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de março de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1 [1] AgInt no RMS 49.835/AC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 27/05/2016. [2] AgInt no AgInt no REsp 1602494/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe 02/12/2019. [3] Acórdão 1226971, 07131861920198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.